Tribunal: TJSP
Processo: 0000286-57.2023.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Igreja demandante que atribui a preposto da ré a prática do crime de furto de seu patrimônio durante a execução de serviço contratado. Fase de cumprimento do julgado. Honorários advocatícios sucumbenciais. Autora, ora executada, beneficiária da "gratuidade". SENTENÇA de indeferimento da inicial. APELAÇÃO do exequente, que pede a anulação da sentença por

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Igreja demandante que atribui a preposto da ré a prática do crime de furto de seu patrimônio durante a execução de serviço contratado. Fase de cumprimento do julgado. Honorários advocatícios sucumbenciais. Autora, ora executada, beneficiária da "gratuidade". SENTENÇA de indeferimento da inicial. APELAÇÃO do exequente, que pede a anulação da sentença por cerceamento de defesa pela ausência de abertura de prazo para manifestação à impugnação apresentada pela executada, insistindo no mérito pela revogação da "gratuidade" a ela concedida na Vara de origem. EXAME: Incidente de Cumprimento de Sentença que constitui sede processual adequada para a demonstração do implemento da condição suspensiva, consistente na modificação da situação financeira da beneficiária da "justiça gratuita", para fins de execução da verba honorária sucumbencial arbitrada no julgado. Arguição de revogação do benefício requerida na petição inicial do Incidente de Cumprimento de Sentença. Entendimento adotado pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Pretensão de revogação da "gratuidade" que merece acolhida, já que ilidida a alegação de "hipossuficiência financeira" na inicial. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.*